Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA DOI. AUSÊNCIA DE SIGILO. SISTEMA CCS-BACEN. INEFICÁCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CORREÇÃO.

1. A pesquisa ao banco de dados DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) da Receita Federal para a pesquisa de transações imobiliárias pode ser realizada de forma administrativa perante os cartórios extrajudiciais, de modo que pode ser realizada pelo próprio credor, mormente por não ser beneficiário da justiça gratuita.

2. O sistema CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) não se destina a informar acerca de dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações, de modo que não é eficaz para a pesquisa de bens de titularidade do devedor.

3. Na ausência de bens penhoráveis em nome do devedor e realizadas as pesquisas para busca de bens, porém, sem êxito, correta a determinação de suspensão do feito, inteligência do art. 921, III e §1o, do CPC.

4. Negou-se provimento ao recurso.